Tribunal: TJBA
Processo: 8006411-47.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006411-47.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THYAGO RODRIGUES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITEM A ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES EM FACE DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA CONCEDIDA PELA COMPANHEIRA DO RÉU, ALÉM DE INVESTIGAÇÕES PREVIAS QUE INDICAM A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO BASEADA NO FLAGRANTE E NO DEPOIMENTO DOS POLICIAS, ALÉM DA PROVA PERICIAL – CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR INSUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PEDIDO DE DETRAÇÃO SUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO –

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO EVIDENCIADO - APELO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – Condenação do ora apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, por ter sido flagrado armazenando 39 (trinta e nove) pinos eppendorfs de cocaína), 01 (uma) balança de precisão, sacos plásticos, gilette e eppendorfs vazios, aplicando-se a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo-lhe negado recorrer em liberdade
.

II – Questão em discussão

2 – P
reliminar de nulidade das provas “advindas da apreensão de entorpecente”, sob alegação de terem sido obtidas através de violação de domicílio “manifestamente ilegal”, aduzindo ser inválido o consentimento “dado pelo apelante” pois “concedido por força da “coação que a presença dos agentes policiais em atividade representa”.

3 – Aplicação de detração, tendo o apelante destacado que o réu foi preso no dia 7 (sete) de julho de 2024, permanecendo privado de liberdade até a presente data.

4 – Alegado direito de o apelante recorrer em liberdade, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau deixou de “fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da manutenção da prisão cautelar”.

III – Razões de decidir

5 – Conforme assinalou o juiz sentenciante, a companheira do acusado declarou em Juízo que autorizou expressamente a entrada dos policiais na residência. Destarte, a mencionada autorização concedida expressamente é suficiente, por si só, para afastar a tese de invasão ilegal de domicílio, não vislumbrando a existência da alegada “coação que a presença dos agentes policiais em atividade representa”, até porque trata-se de afirmação genérica e inconsistente a qual seria capaz de afastar toda a possibilidade de ser concedida autorização para a entrada dos agentes públicos em qualquer caso concreto, tendo em vista que está baseada, genericamente, em suposto sentimento que poderia advir da simples presença de policiais.

6 – Independente disto, vê-se que os policiais que prenderam o réu em flagrante declararam em Juízo terem visualizado o referido acusado em via pública, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, oportunidade em que perceberam que ele estava entregando algo, provavelmente entorpecente, para outra pessoa, tendo, então, tentado fugir dirigindo uma bicicleta, mas foi alcançado pelos policiais, momento em que confessou ter drogas em sua residência, onde, efetivamente, os agentes públicos confirmaram a presença do material ilícito.

7 – Em face da inviolabilidade de domicílio assegurada pela Carta Magna, em contrapartida ao permissivo constitucional que autoriza a entrada no respectivo imóvel, sem mandado judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, na hipótese de flagrante delito, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que a referida entrada de policiais em domicílio exige autorização do morador ou a presença da configuração de justa causa que pode restar evidenciada mediante rápidas investigações como na hipótese de prévia “campana” policial que indiquem a possibilidade da ocorrência do crime de tráfico de drogas.

8 – No caso
sub examine,
havendo autorização de morador, além de Justa causa para a entrada dos policiais no imóvel em que o réu foi flagrado armazenando drogas, ante a previa investigação realizada em local que costumeiramente se pratica o tráfico de entorpecentes e posterior tentativa de fuga do apelante, há de ser afastada a alegação de invasão ilegal de domicílio, sendo, consequentemente, válidos os elementos probatórios ali colhidos, envolvendo o flagrante relativo a prática do crime previsto no art. 33

da Lei nº 11.343/2006.

9 – A
materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Constatação Preliminar e Laudos Periciais, todos constantes do ID nº 84068709, e Laudo Pericial constante do ID nº 84070286, onde consta o registro da apreensão do material acima descrito, cujos Laudos Pericias, inclusive, apontam que o resultado dos exames indicou positivo para substância benzoilmetilecgonina (Cocaína), estando comprovado o crime, ainda, através dos depoimentos dos policiais prestados em Juízo.

10 – N
enhuma dúvida resta de que o réu foi flagrado armazenado substâncias entorpecentes, ação típica no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, referente ao crime de tráfico de drogas.

11- A destinação do entorpecente para o tráfico restou evidenciada pela quantidade da droga apreendida (
39 (trinta e nove) tubos eppendorfs contendo 24,97g de cocaína), bem como pela forma de acondicionamento, repartida e distribuídas em invólucros individualizados, prontos para a venda, além do restante do material apreendido, contendo balança de precisão, sacos plásticos, gilette, eppendorfs vazios, os quais são usualmente utilizados para o tráfico, conduzindo à certeza de que as drogas apreendidas tinham por finalidade a comercialização, até porque são circunstâncias incompatíveis com o mero uso pessoal.

12 - Apreciando-se a pretendida incidência da detração no Decreto condenatório, observa-se que ali foi fixado o cumprimento de pena no regime inicial fechado em face da reincidência e do
quantum
da pena aplicada, correspondente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Destarte, considerando que o réu foi preso no dia 7 (sete) de julho de 2024, vê-se que o tempo de custódia cautelar do réu não conduz a alteração do aludido regime, e, assim, o pleito referente à detração de pena deverá ser analisado pelo Juiz de Execução Penal, nos termos do disposto no art. o art. 66, inc. III, “c” da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).

13 – Na sentença recorrida foi assinalado, entre outros fundamentos,
a existência de condenação anterior transitada em julgado e a gravidade concreta do delito.
Portanto, é evidente a necessidade de se acautelar o meio social, havendo a possibilidade concreta de reiteração delitiva, o que, por óbvio, indica a necessidade de garantia da ordem pública a ensejar o afastamento do alegado direito de recorrer em liberdade.

IV – Dispositivo

REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

AP. 8006411-47.2024.8.05.0201– PORTO SEGURO.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
8006411-47.2024.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro, sendo Apelante
THYAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator